Tribunal: STF
Processo: HC 88707
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
   MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS
   VEREDICTOS NÃO VIOLADA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E
   DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DENEGAÇÃO.
1.      A soberania dos
   veredictos do tribunal do júri não é absoluta, submetendo-se ao
   controle do juízo ad quem, tal como disciplina o art. 593, III, d,
   do Código de Processo Penal.
2.      Conclusão manifestamente
   contrária à prova produzida durante a instrução criminal
   configura error in procedendo, a ensejar a realização de novo
   julgamento pelo tribunal do júri.
3.      Não há afronta à norma
   constitucional que assegura a soberania dos veredictos do
   tribunal do júri no julgamento pelo tribunal ad quem que anula a
   decisão do júri sob o fundamento de que ela se deu de modo
   contrário à prova dos autos
4.      Sistema recursal relativo às
   decisões tomadas pelo tribunal do júri é perfeitamente compatível
   com a norma constitucional que assegura a soberania dos
   veredictos.
5.      Juízo de cassação da decisão do tribunal do
   júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário (da
   justiça federal ou das justiças estaduais), representa importante
   medida que visa impedir o arbítrio.
6.      A decisão do Conselho de
   Sentença do tribunal do júri foi manifestamente contrária à prova
   dos autos, colidindo com o acervo probatório produzido nos autos
   de maneira legítima.
7.      Habeas corpus denegado.